Tribunal: TJDFT
Processo: 0738188-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO ISOLADA DA QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pela 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou a apelante pelo crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 840 dias-multa, em razão do transporte de 24,5 kg de maconha entre os estados do Paraná e do Piauí. A defesa limitou-se a impugnar a dosimetria da pena, alegando ilegalidade na valoração da quantidade de droga como circunstância autônoma e erro na fração de aumento da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível valorar isoladamente a quantidade da droga como circunstância judicial autônoma na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se houve desproporcionalidade na elevação da pena-base em razão dos vetores negativos considerados; e, (iii) determinar se a fração de 1/5 aplicada à causa de aumento do art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 viola o limite mínimo legal previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga não pode ser valorada de forma isolada da natureza do entorpecente, porque o art. 42 da Lei de Drogas exige análise conjunta desses fatores como vetor único, o que impede a exasperação autônoma da pena apenas com base na quantidade.

4. A sentença agravou indevidamente a pena-base com fundamento exclusivo na quantidade da maconha apreendida (24,5 kg), desconsiderando que se trata de substância de menor potencial lesivo e sem integrar essa análise à natureza do entorpecente.

5. A exclusão de um dos vetores negativos (quantidade de droga) exige a readequação da pena-base, mantendo-se apenas os maus antecedentes como justificativa para a majoração da pena inicial.

6. A fração de 1/5 aplicada à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas ultrapassa o limite mínimo legal (1/6) e carece de fundamentação concreta, devendo ser corrigida para observar os princípios da legalidade e da proporcionalidade.

7. A condenação penal e as circunstâncias do caso — especialmente reincidência e quantidade expressiva de droga — impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justificam o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas conjuntamente como único vetor na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.

2. É inválida a valoração isolada da quantidade do entorpecente como circunstância judicial autônoma.

3. A fração de aumento da causa de aumento prevista no art. 40 da Lei de Drogas deve respeitar o mínimo legal de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique percentual superior.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, V; 42; Código Penal, arts. 59, 33, §§ 1o, 2o e 3o, e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968528, 0718527-81.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1930376, 0745169-91.2023.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 15.10.2024.